Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703698-75.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MARIA MIKAELLY ARAUJO MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TEMPO DE LIMITAÇÃO DESPROPORCIONAL. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incidem no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista, e nos termos do enunciado da Súmula no 297/STJ. 2. Diante do risco inerente às operações realizadas por instituições bancárias, bem como para fins de segurança e prevenção de fraudes, é admissível a realização de bloqueio provisório, parcial ou definitivo, de cartão de débito ou de movimentação de conta corrente, a fim de evitar perdas financeiras para a instituição bancária e para o consumidor. Tal possibilidade decorre de exercício regular de direito pelo Banco, que deve apurar a situação suspeita em tempo razoável a fim de não causar transtornos demasiados ao consumidor, sob consequência de incidir em abuso de direito. 3. A despeito de o bloqueio na movimentação da conta não ser arbitrário quando há suspeita de fraude, na hipótese em análise a restrição subsiste por vários meses, o banco não apresentou justificativas plausíveis para manutenção da medida, assim como inexistem indícios de que a consumidora tenha usufruído do montante depositado na conta corrente derivado de fraude financeira cometida por terceiros. Nesse contexto, razoável a determinação imposta na sentença para que o Réu reative a conta corrente da Autora. 4. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. Na hipótese em exame, as astreintes são razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantidas. 5. Tendo em vista a culpa concorrente das partes pelo infortúnio que originou o bloqueio da conta da corrente da consumidora, a licitude dessa medida para averiguar suposta fraude financeira e a ausência de demonstração de prejuízos, não há falar em eventuais danos morais suportados pela Autora. 6. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação Adesiva da Autora prejudicada. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do TJMG, quanto à interpretação dada aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Articula a existência de dano moral in re ipsa em decorrência do bloqueio de conta bancária. Afirma o bloqueio de numerário em conta bancária por si só gera o dever de indenizar, pois ultrapassa os limites da normalidade e do mero aborrecimento. Busca seja determinada a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais no valor pleiteado em inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Tendo em vista a culpa concorrente das partes pelo infortúnio que originou o bloqueio da conta da corrente da consumidora, a licitude dessa medida para averiguar suposta fraude financeira e a ausência de demonstração de prejuízos, não há falar em eventuais danos morais suportados pela Autora” (ID 64968467). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028